Tribunal: TJMT
Processo: 1044833-53.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044833-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON ROSSINI PEREIRA - CPF: 012.823.059-21 (APELANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (APELANTE), GISELE ROSSINI PEREIRA - CPF: 007.705.999-90 (APELANTE), YASMIN LETRINTA PEREIRA - CPF: 061.925.371-19 (APELANTE), CAMILA MOTA DELLANTONIA ZAGO - CPF: 070.839.819-73 (ADVOGADO), MICHEL ELIAS DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 031.494.319-64 (ADVOGADO), TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (APELADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE ROSSINI PEREIRA - CPF: 007.705.999-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YASMIN LETRINTA PEREIRA - CPF: 061.925.371-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MOTA DELLANTONIA ZAGO - CPF: 070.839.819-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE MELHOR INSTRUÇÃO E PELA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECI
MENTO
DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
NULIDADE DO ATO PROCESSUAL -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO APÓS MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– RECURSO PROVIDO
.

A falta de melhor instrução processual e a deficiência de fundamentação acarreta a nulidade da sentença
, podendo tal nulidade ser decretada de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento, após melhor
instrução.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recursos de apelação cível, um interposto por
ANDERSON ROSSINI PEREIRA

(ID nº 181126851
) e o outro por
WASHINGTON ROSSINI PEREIRA
, maior incapaz, devidamente assistido por sua curadora e irmã
GISELE ROSSINI PEREIRA
(
ID nº 181126853
) em face sentença que
julgou improcedente
a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Compra e Venda n.º 1044833-53.2018.8.11.0041
movida contra
TIGRE INVESTIMENTO S/A
, na forma do que estabelece o artigo 487, I do CPC/15, condenando

os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º todos do CPC/15, ressalvando a condição de suspensão da exigibilidade dos aludidos valores, face ao que dispõe o artigo 98, § 3º
,
do CPC/15.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ANDERSON ROSSINI PEREIRA

De início, o apelante ANDERSON ROSSINI PEREIRA arguiu a preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público nos autos mesmo sendo um dos herdeiros incapaz, inclusive interditado em face da Ação de Interdição nº 0008093-36.2017.8.16.0130.

Ainda em preliminar, alega cerceamento de defesa, uma vez que os autos foram julgados antecipadamente, sem que fossem realizados o saneamento e a instrução processual.

No mérito, pretende a nulidade do contrato de compra e venda diante de fraude cometid
a
contra os apelantes, principalmente na utilização de procuração fraudada para realização do negócio jurídico.

Adiante
,
informa que o requerido registrou a Escritura Pública de Compra e Venda em 03/05/2017, perante o Cartório de Registro de Imóvel, o qual
utilizou
a procuração fraudada pelo advogado, não sendo observado as formalidades legais e muito menos a procuração que foi outorgada por pessoa já falecida, cessando o mandato.

No mais, informa a ausência de abertura de inventário à época por desconhecimento dos herdeiros, além de reforçar a fraude e a má-fé na utilização de procuração.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, acatando as preliminares arguidas ou, no mérito
,
seja provido o recurso para reformar o julgado, declarando a procedência da ação.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE WASHINGTON ROSSINI PEREIRA – CURADORA GISELE ROSSINI PEREIRA

Em suma, alegada o apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da falta de apreciação das provas requeridas, em especial a produção de prova pericial, além do mais necessitavam provar fatos como a
perda dos poderes da procuração outorgada ao advogado José Xavier da Silva, no dia 25/04/1994, com o óbito da Sr. Esmeralda Rossini Pereira em 24/07/2007; assinaturas falsas e posterior ao óbito da proprietária; simulação no contrato de compra e venda, objeto de nulidade; a inexistência de sobreposição das áreas alegadas pelo recorrido; e a existência de incapaz desde os 06 (seis) anos.

Também buscava provar a eventual falsidade das assinaturas dos verdadeiros proprietários JOÃO JOAQUIM PEREIRA e sua esposa ESMERALDA ROSSINI.

Adiante
,
enfatiza a falta de intimação do Ministério Público quan
d
o sua intervenção for obrigatória, gerando nulidade absoluta.

No mérito, declara inexistir boa-fé de terceiros, razão pela qual a produção da prova pericial seria de extrema necessidade, sendo a única capaz de elucidar os fatos.

No mais, ressalta da necessidade do saneamento dos autos para apontar os pontos controvertido
s
a fim de que a parte produza as provas. Desse modo, impõe-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo
a quo
viabilize ao apelante a produção da prova requerida.

Concluindo, reafirma que no caso se mostra imprescindível a prova pericial, porquanto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
e
tal ônus pertence ao apelante, não podendo ter sido proferida sentença sem a sua realização, incorrendo

no notório cerceamento de defesa.

Por derradeiro, requer o provimento do recurso para acolher as preliminares com o consequente retorno dos autos ao juízo “
a quo”
, pela falta de intimação e acompanhamento do feito até o final pelo r. representante do Ministério Público, diante da presença de pessoa absolutamente incapaz no litígio; por ausência do devido processo legal cerceamento de defesa; por haver fatos controvertidos a serem apurados no decorrer da instrução.

Ainda, se não acolhidas as preliminares, seja, no mérito, provido o recurso para reformar a sentença, julgando proced
ente
o pedido inicial dos apelantes, visto tratar de MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, uma vez demonstrad
a
a falsificação de documentos de pessoa falecida, por trata
r-se

de nulidade absoluta e de fundo, sem as observâncias e formalidades do processo legal.

DAS CONTRARRAZÕES

A
s contrarrazões da
TIGRE INVESTIMENTOS S/A
vieram no
ID nº 181126883
, oportunidade em que a parte apelada rebateu ambos os recursos em todos os seus termos pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 205481680
, opinando pela nulidade da sentença
ante a ausência de intervenção do órgão do Ministério Público de primeiro grau, bem como ante a necessidade de produção de provas, inclusive prova pericial no feito.

Tentada a conciliação no
Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, não houve acordo entre as partes (
ID nº 187836688
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os pais dos autores/apelantes era proprietários de um imóvel rural denominado “AGROPASTORIL PORTAL DA AMAZONIA III, com área de 2.881 hectares, situada no município de União do Sul, Estado de Mato Grosso, devidamente matriculada sob nº 5.111, as fls. 01 do livro 02 do 1º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Cláudia-MT.

Informaram os autores que a sua genitora ESMERALDA ROSSINI PEREIRA veio a óbito em
24/07/2007
e o genitor em
30/05/2018
, tomando conhecimento que a propriedade rural fora vendida ao requerido através de contrato de compra e venda, elaborado por pessoa desconhecida dos autores.

Declaram que através de uma minuciosa investigação foi descoberto recentemente que existe um processo judicial de notificação sob nº 2007/214, qual tramitou na 6ª Vara de Sinop-MT, onde existe uma procuração simples assinada pelos pais dos autores, todavia,
o
se mostra intrigante é que a procuração é outorgada ao advogado JOSÉ IZAURI DE MACEDO, inscrito na OAB/MT sob nº 2.388 em 09 de novembro de 2007,
ou seja, quase 04 meses após o óbito
, e que a assinatura do pai não confere com a leg
í
tima.

Sustentaram que requereram
a
matrícula atualizada, oportunidade em que foram surpreendidos, pois
nela constava
a averbação de um contrato de compra e venda confeccionado no ano de 2008. Que após insistência ao Sr. Leandro de Oliveira Vila – Tabelião do CARTÓRIO VILA, localizado em União do Sul
,
enviou
à
advogada uma cópia do contrato, todavia não soube informar o porquê registrou um
contrato de compra e venda 08 (oito) anos depois.

Informaram ainda que o processo de notificação judicial nº

2007/214 que tramitou em Sinop/MT tinha como objeto o cancelamento de um substabelecimento de procurações,
as quais
já não havia mais eficácia, pelo fato do óbito da outorgante. O advogado JOSÉ XAVIER SILVA, inscrito na OAB/PR 7.406 era o outorgado e foi o mesmo que procedeu a venda do imóvel ao requerido. O fato é que os autores desconhecem a venda da propriedade.

Esclarecem também que não fora feito inventário da propriedade e na certidão de óbito foi confirmado que havia bens a inventariar.

Desta forma, na concepção dos apelantes/autores, restaram demonstrados que o contrato de compra e venda advém de uma fraude,
sendo
necessári
a
a declaração de nulidade do ato jurídico e consequentemente a nulidade do contrato de compra e venda, anulando as demais averbações nas matrículas.

Por sua vez, a apelada alegou
que o instrumento de procuração utilizado nos autos de n. 2007/2014 não guarda correspondência com o instrumento público utilizado pelo causídico
José Xavier Silva
para outorga do domínio da área em discussão nos autos ao requerido.

Sustentou, assim, que não obteve o domínio da área através de contrato de compra e venda, ou do substabelecimento, que foi objeto da notificação 2007/214/SINOP, mas de ato outorgado por instrumento público pelos genitores dos autores em 1994.

Invocou ainda que exerce a posse sobre a área em discussão há mais de 02 (duas) décadas, incidindo, assim o direito ao reconhecimento da
prescrição aquisitiva (usucapião)
incidente sobre a referida área em discussão nos autos. Argumentou
,
também, que a posse da
Ind. e Com. de Madeiras Ltda,
na qual se encontra inserida fração do domínio objeto da matrícula n. 5.923, é exercida desde 1994, já tendo inclusive efetuado defesa judicial da aludida posse em demandas de reintegração de posse e embargos de terceiro.

Pois bem.

De início,
vale salientar que a ação
foi devidamente contestada e impugnada, posteriormente, foi determinada a intimação dos advogados das partes para, no prazo de 15 dias,
indicarem a
s
prova
s
que pretend
ia
m produzir
, justificando-as,
sob pena de julgamento do processo no estado que se encontra
, conforme
ID nº 24911580
do feito originário.

A parte requerida manifestou no
ID nº 25113990
do feito originário, pugnando
pelo julgamento da lide no estado que se encontra
. Por outro lado, os
autores permanecerem inerte
s
, conforme certidão de
ID nº 27970514
do feito originário.

De igual sorte, verifica-se o Juízo singular determinou vistas ao
Ministério Público
para requerer o que entender de direito, alertando que a parte autora deixou de especificar provas que pretendia produzir
e que
a parte requerid
a
pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O
Ministério Público
manifestou
-se
de forma genérica nos autos, pugnando tão somente para que uma das herdeiras se habilitassem nos autos (
ID nº 66563860
do feito originário), o que foi determinado pelo juízo e cumprido pela parte.

Novamente no
ID nº 101788634
do feito originário, foi dado vistas ao Ministério Público, contudo, nada requereu, dando
ciência
de todos os termos do processo.

Portanto, em tese, no caso em tela inexiste cerceamento de defesa e

muito menos
de que
não houve participação do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição.

Contudo,
a nulidade da sentença pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e gra
u
de jurisdição,
pois é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão nas instâncias ordinárias.

Na hipótese dos autos,
analisando todo conjunto probatório, verifica-se que se trata de litígio complexo,
portanto,

incabível o julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas, as quais poderiam
ser determinad
a
s de ofício pelo
próprio
juiz, quando forem necessárias à instrução do processo.

Aliás
, a sentença singular foi proferida de forma genérica
,

sem fundamentação precisa, bem como

não

h
ouve
um
a análise
profund
a
do conjunto probatório e
de
todas as argumentações trazidas pelas partes
, portanto, suscetível de
nulidade absoluta
.

No caso concreto, existem sérias controvérsias fáticas, muit
as
delas derivadas do que foi alegado na petição inicial e na contestação
.

Na hipótese, verifica-se que imóvel litigioso foi adquirido de
JOÃO LUIZ DE AZEVEDO RODRIGUES
por
PAULO MENDES DOS SANTOS
, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada
em
13
/02/1989
, e registrada a margem da matrícula nº
5.923 (
R-01-5.923).

Posteriormente,
PAULO MENDES DOS SANTOS
doou
o imóvel
para
JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA
através de Escritura Pública de Doação, devidamente registrada na Matrícula nº 5.823, na data de
17/11/1993
(R-03-5.923). Confira:

Por sua vez, através da Escritura Pública de Compra e Venda, datada de
22/04/1994
,
JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA
venderam para
JOÃO JOAQUIM PEREIRA
, casado com
ESMERALDA ROSSINI PEREIRA
, passando a GLEBA RANCHO GRANDE ser denominada de AGROPASTORIL PORTAL DA AMAZÔNIA III, conforme se vê do
ID nº 17200307
do feito originário:

Mais tarde, a aludida área foi vendida por
JOÃO JOAQUIM PEREIRA e ESMERALDA ROSSINI PEREIRA
, neste ato representados pelo antigo proprietário
JOSÉ XAVIER SILVA
, para a apelada
TIGRE INVESTIMENTOS S/A,
em
24/09/2008
.

Esta é uma situação que deve ser mais bem expl
orada e analisada
pelo juízo – até porque
,
o bem foi vendido por
JOÃO JOAQUIM PEREIRA e ESMERALDA ROSSINI PEREIRA
, neste ato representados pelo antigo proprietário JOSÉ XAVIER SILVA, para a apelada
TIGRE INVESTIMENTOS S/A,
em
24/09/2008
.
Ocorre que nesta data a Senhora
ESMERALDA ROSSINI PEREIRA

já era falecida
,

conforme atestado de óbito abaixo:

Com a morte, a revogabilidade do mandado é a regra, contudo
,
necessário verificar
a validade do negócio decompraevendade imóvel
,
realizadapor meio deprocuração,apósofalecimentoda outorgante.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias
, declaro de ofício a nulidade da sentença, por falta de
melhor instrução processual e
fundamentação
, devendo os autos retornarem
ao Juízo de origem para
, após melhor instrução,

proferir
novo julgamento, prestando a tutela jurisdicional como entender de direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso e
declaro de ofício a nulidade da sentença
, por falta de melhor instrução processual e fundamentação, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para, após melhor instrução, proferir novo julgamento, prestando a tutela jurisdicional como entender de direito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024